Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722255-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEVY HEBERTH DA SILVA IMPETRANTE: HALISSON LUIS MELO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 18.3.25, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva, em 19.3.25, para garantia da ordem pública (ID 72527266, p. 95/7 – autos n. 0704074-86.2025.8.07.0009). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há elementos concretos que indiquem a gravidade do crime, a periculosidade do paciente ou o risco à ordem pública. Não há perigo de reiteração delitiva. O paciente não tem vida pregressa dedicada à prática de condutas criminosas. Respondeu apenas por crime de trânsito culposo, que não serve para caracterizar reincidência nem demonstra a periculosidade do paciente. Além disso, o paciente é responsável pelo sustento de seus enteados - menores de 12 anos – e a manutenção da prisão os prejudica. Pede em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas diversas - de preferência, o monitoramento eletrônico. Agentes de polícia que participaram da prisão em flagrante do paciente disseram que, recebidas denúncias de tráfico de drogas em distribuidora situada a QN 311, Samambaia Sul/DF, passaram a monitorar o estabelecimento e identificaram o paciente como responsável pela venda de drogas no local. Observaram, durante a campana, possíveis vendas realizadas pelo paciente e que ele, por vezes, acessava condomínio residencial existente ao lado da distribuidora. Registraram, por filmagens, que algumas pessoas se dirigiam ao caixa do estabelecimento e não saíam com bebidas, mas, sim, com algum objeto que guardavam no bolso. Abordaram um dos possíveis usuários e localizaram na posse dele cigarro artesanal de skunk, que afirmou ter comprado na distribuidora. Prenderam o paciente em flagrante e encontraram, na posse dele, diversas porções de substância vegetal pardo-esverdeada envoltas em papel-filme transparente. No imóvel que o paciente acessava reiteradamente encontraram tablete de cocaína e três balanças de precisão, armazenadas em caixa de ferro azul. Apreenderam também R$ 4.801,00 em espécie (ID 72527266, p. 7/9). O usuário, na delegacia, após descrever as características físicas da pessoa que lhe vendeu a droga, reconheceu o paciente. Disse que comprou a droga por R$ 20,00 e que, em dias distintos, já havia comprado drogas no mesmo local e da mesma pessoa (idem, p. 10). O paciente, por sua vez, permaneceu em silêncio na delegacia (idem, p. 13). Laudo preliminar concluiu que as 10 porções de substância vegetal (6,10g e 0,11g) testaram positivo para maconha e que resquícios (2,75g) e 6 porções (833,15g, 4,16g e 1,56g) de pó branco testaram positivo para cocaína (idem, p. 52/9). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que “a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, em local que potencializa o alcance da mercancia (distribuidora de bebidas), demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva” (idem, p. 95/7). E o pedido de revogação da prisão foi indeferido, confirmando a decisão proferida na audiência de custódia (ID 72527264). O contexto em que preso em flagrante - o paciente foi identificado como traficante por policiais que filmaram sua ação e abordaram usuário que confirmou ter adquirido drogas com ele, bem como a apreensão de drogas em sua posse - evidenciam o risco à ordem pública. Além disso, tendo em vista a quantidade de droga apreendida em seu poder – quase 1kg de cocaína -, há indícios de que o paciente se dedica a atividade criminosa, pois, conforme declararam os policiais, foi apontado como traficante na região em diversas denúncias anônimas. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo, ocupação lícita e família constituída, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. E não provado que os enteados do paciente, de fato, dependem exclusivamente dele para seu sustento. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES